Tribunal: TJDFT
Processo: 0735311-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735311-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL DESPACHO Conforme petição de ID no 27670308, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A apresentou contrarrazões ao recurso especial interposto pelo recorrente ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS, sem, contudo, figurar como parte no presente feito. Dessa forma, intime-se a TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A, por meio de sua advogada Cristiana Vasconcelos Borges Martins, OAB/DF 43.124-A, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua legitimidade para atuar neste processo, juntando, se for o caso, cópia da decisão proferida nos autos principais em que foi deferida a sucessão para promover a execução. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007